Tribunal: TJPA
Processo: 0811088-40.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811088-40.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MAICON COSTA VALENTE

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N°.: 0811088-40.2020.814.0000.

COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Execução Penais)

AGRAVANTE: Maicon Costa Valente (Def. Púb. Francisco Nunes Fernandes Neto).

AGRAVADO: A Justiça Pública.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. APLICAÇÃO DE FALTA GRAVE DESCRITA NO ART. 50, INCISOS I E VI DA LEP. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE PROVA. INSUBSISTÊNCIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INTERNA E BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL REGISTRADOS PELO AGENTE PRISIONAL DE SERVIÇO NO DIA DO EVENTO. AGENTE PÚBLICO. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ATUAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PERMITE INVASÃO AO MÉRITO DA FALTA GRAVE EXCETO EM HIPÓTESE DE TERATOLOGIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO INCORREU EM ILEGALIDADES. PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

3ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência, aos 27 dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
MAICON COSTA VALENTE
,
representado pelo
Defensor Público Francisco Nunes Fernandes Neto
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa
(fls. 47/50)
, que reconheceu a prática de falta grave, determinando a manutenção do regime de cumprimento de sua pena no fechado, considerando a data da falta como nova base para a progressão de regime e declarando sua situação como de mau comportamento por seis meses.

Nas razões recursais
(fls
. 04/13)
, pugna em resumo, pelo reconhecimento da inexistência de provas produzidas no Procedimento Disciplinar Penitenciário aptas à atestar a prática de qualquer falta grave por parte do reeducando, bem como pela impossibilidade de utilização de um indício (boletim de ocorrência), que não passou pelo crivo do contraditório, como único meio de prova capaz de demonstrar a autoria da suposta transgressão.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, julgando-se improcedente a representação do Procedimento Disciplinar Penitenciário, sem mudança de data base no processo de execução penal.

Pugnou, ainda, pela intimação pessoal da Defensoria Pública para realização de sustentação oral, além do prequestionamento da matéria suscitada para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões às
fls. 17/19
, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do agravo.

Á
fl. 25
o juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 61/66
), pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Em resumo, pugna o recorrente pela reforma da decisão que homologou o procedimento disciplinar penitenciário em seu desfavor, ao argumento de que a autoria da falta grave que lhe foi imputada não restou demonstrada, motivo pelo qual, requer que o Procedimento Disciplinar Penitenciário seja julgado improcedente, com a consequente absolvição do apenado quanto a suposta prática de falta grave.

Não assiste razão ao recorrente. Senão vejamos:

Da leitura acurada dos autos, observa-se que na data de 20.08.2020, foi instaurado por meio da Portaria nº.: 414/2020-CRPPIV/SEAP (
fl. 35
), o competente procedimento administrativo disciplinar penitenciário, com fulcro no art. 59 da LEP, objetivando a apuração de falta grave cometida pelo detento Maicon Costa Valente, ora recorrente, em razão de fato ocorrido na data de 19.08.2020, pela suposta prática de infração grave descrita no art. 50, incisos I e VI da LEP
[1]
– subversão da ordem e disciplina.

No curso da instrução, foram juntados aos autos o termo de ocorrência interna do Centro de Recuperação Penitenciária do Pará (
fl. 37
), assinado pelo Agente Penitenciário Rogério Silva e Silva, informando detalhadamente a transgressão praticada pelo ora agravante, senão vejamos:

“(...)A ocorrência se deu pelo referido interno, ter incitado os demais internos a fazer movimentos entre as celas dentro do bloco, pois estavam reclamando sobre a falta d'agua que a unidade vem enfrentando a alguns dias, logo em seguida os agentes que estavam no plantão, alguns encerrando os serviços e outros entrando em serviço foram ouvir as reclamações dos internos, papel este que a lei de execução penal (7.210 11 de julho de 1984) é atribuído ao Agente Penitenciário (Policia Penal), e o Agente R. Silva pediu procedimento! Conforme o padrão adotado por esta casa penal nas celas do bloco C e os internos do bloco não acataram a referida determinação para o cumprimento da ordem e a cela 20 (vinte) era uma das mais alteradas (se levantaram e desse modo quebrando o procedimento). E os internos começaram a reclamar do procedimento, sendo que o interno Maycon começou a dizer palavras desrespeitosas para com os agentes, e ainda ameaçando de morte os agentes. Sendo que o mesmo se levantou e incitou a sela para que não respeitasse o procedimento, então, quando os presos se levantaram em direção da grade onde estava próximo o Ag BAIA, após, tive que usar a forca necessária para salvar guardar a ordem e a integridade física do agente, fora utilizado o uso progressivo da força, que se dá por meio de: presença física, verbalização, controle físico (agentes químicos) e por fim táticas defensivas não letais. O agente teve que disparar um tiro de elastômero no interno, pois o mesmo saiu do procedimento e ao levantar-se o tiro pegou na testa e outros dois na região da cabeça, informando que nenhum momento este 'atirou (dolo) para acertar na cabeça, mas sim para neutralizar o preso, porém, como a ocorrência fora muito rápida, e com o deslocamento dele acertou na região superior, que a munição usado foi a AM 403/C de três balotes. Munição utilizada na forma técnica e empregada em ocorrências dessa natureza, Logo em seguida, foi feita a extração do preso e acionada a equipe de saúde (...)”

O evento foi ainda registrado em boletim de ocorrência policial nº.: 00076/2020.101676-5 (
fl. 39
), realizado no dia do ocorrido pelo mesmo agente prisional (Rogério Silva e Silva), corroborando com o fato transgressivo imputado ao apenado:

“O Relator acima mencionado, na qualidade de Agente penitenciário CRPPIV, comunica que hoje estava de serviço por volta das 08:30 horas, percebeu um tumulto na cadeia por falta de água, onde os presos estavam agitados, quando a Guarnição tentou acalmar os ânimos dos presos, porém o detento
MAICON COSTA VALENTE
, da cela 20 Bloco C, não obedeceu a ordem dos agentes e onde teriam que ficar perfilados e com a mão na cabeça para que fosse tirado um preso de outra cela, e este incitava os demais presos a não cumprirem a ordem dos agentes, ofendendo o relator e os demais agentes do plantão, ameaçando a guarnição dizendo que não teriam medo de nada, quando teve que se usar de força para contê-lo, efetuando um disparo de elastômero vindo a atingir o referido detento, causando lesão corporal na região da cabeça. Relata ainda que os presos comandados por MAYCON, tentavam derrubar a porta da cela sacudindo a grade da mesma. Que, com relação a ameaça nenhum agente deseja representar contra o detento. Registra para os devidos fins.”

Após a conclusão do aludido procedimento, submetido ao contraditório e ampla defesa na presença de defesa técnica, com o interrogatório do apenado (
fl. 31
), a comissão processante emitiu relatório conclusivo (
fl. 32
), opinando pela configuração da falta grave descrita no art. 50 inciso I e VI da LEP.

Recebido o PDP, o juízo recorrido proferiu decisão de
fls. 47/50
, homologando a falta grave, determinando a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena, considerando como nova data-base o dia do fato, e declarando a situação do apenado como de mau comportamento por seis meses, conforme se infere do trecho do
decisum,
transcrito na parte que importa,
in verbis:

“Isto posto, pelo que se verifica dos autos, não restam dúvidas de que o (a) apenado (a) incidiu no disposto art. 50, VI da LEP, ou seja, desobedeceu à servidor da casa penal. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. Considerando que a falta grave do (a) apenado (a) se deu quando da custódia no regime mais gravoso, DETERMINO A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO, DEVENDO SER CONSIDERADA COMO NOVA DATA-BASE A DATA DO FATO, OU SEJA, 19/08/2020. DIANTE DA RECAPTURA SEM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO APENADO COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 06 (SEIS) MESES, OU SEJA, ATÉ 18/02/2021.”

Com efeito, observa-se que a decisão proferida, amparada em procedimento disciplinar prévio, apresentou fundamentação suficiente para reconhecer em desfavor do agravante a prática de
falta grave
consistente em incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina (art. 50, inciso I da LEP), além da

inobservância aos deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei (art. 50, inciso I da LEP), não havendo que se falar, portanto, na improcedência do PDP.

Importante ressaltar que a declaração do agente de segurança responsável pela comunicação da falta praticada pelo apenado goza de fé pública e presunção de veracidade, sendo meio de prova hábil a configuração da infração disciplinar. No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - POSSE DE APARELHO CELULAR E CHIP - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, VII, C/C ART. 52, AMBOS DA LEP -
COMUNICADO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA INTERNOS - AGENTE DE SEGURANÇA - FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
- PERDA DOS DIAS REMIDOS - REGRESSÃO DE REGIME - CONSECTÁRIOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
-A jurisprudência é firme ao afirmar que até mesmo a posse de componentes do aparelho, tal como chip ou bateria, isoladamente, é suficiente para caracterizar a falta do art. 50, VII, da LEP.

-As informações e depoimentos prestados pelos agentes públicos gozam de fé pública e presunção de veracidade.
-Em sendo reconhecida a prática de falta grave no curso da execução de pena, a perda dos dias remidos e regressão de regime prisional são medidas impositivas
. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0000.20.450899-8/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/0020, publicação da súmula em 12/08/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO QUAL FOI RECONHECIDA FALTA GRAVE, QUE REVOGA DIAS REMIDOS E QUE ALTERA DATA-BASE. RECURSO DO APENADO.

1. FUNDAMENTAÇÃO. TESE DA DEFESA. ELEMENTOS CONCRETOS. 2. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO DO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONTROLE JUDICIAL. 3.
PROVA DA AUTORIA. COMUNICAÇÃO INTERNA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
4. TIPICIDADE. AGRESSÃO. LESÃO CORPORAL. FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO (LEP, ART. 52, CAPUT).

3. A comunicação interna subscrita por agente penitenciário e o boletim de ocorrência dando conta que um interno solicitou que fosse retirado da cela após ser agredido por dois outros detentos, os quais nominou, forma conjunto probatório suficiente da autoria do fato.

4. A agressão a outro detento, causadora de lesões, configura a falta grave consistente na prática de fato previsto como crime doloso.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0001022-92.2020.8.24.0020, de Criciúma, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 04-08-2020).

Outrossim, a apuração da falta disciplinar compete ao Diretor da Casa Penal, não cabendo a autoridade judiciária se imiscuir no mérito administrativo, exceto em casos de teratologia, no exercício do controle de legalidade, hipótese não configurada nos presentes autos. Sobre a questão,
verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). DECISÃO QUE HOMOLOGOU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, MANTEVE O REGIME FECHADO E ESTIPULOU NOVA DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS DURANTE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OPORTUNIZAÇÃO DE ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. SUSCITADA, AINDA, NULIDADE DA DECISÃO DIANTE DE SUPOSTA DEBILIDADE ARGUMENTATIVA. INOCORRÊNCIA.
ATUAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PERMITE INVASÃO AO MÉRITO DA FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO INCORREU EM ILEGALIDADES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
POR FIM, PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA CARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A POSSE, POR PARTE DO REEDUCANDO, DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO NO INTERIOR DO ERGÁSTULO PÚBLICO, ENQUANTO RESGATAVA PENA EM REGIME FECHADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PALAVRAS DO AGENTE PRISIONAL E LAUDO PERICIAL ACOSTADOS AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA. DECISÃO MANTIDA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo a instauração prévia de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e a oitiva do apenado na seara administrativa, com assistência de defesa técnica, reputa-se prescindível a realização de audiência judicial de justificação para o reconhecimento de falta grave.

2. Uma vez reconhecida, por parte da autoridade administrativa, no bojo de Procedimento Administrativo Disciplinar, a existência de provas suficientes acerca da prática de falta grave, não cabe à autoridade judicial entender pela sua inexistência, ressalvadas hipóteses de contornos teratológicos. Em juízo, afinal, cabe apenas o controle de legalidade da medida impugnada.

3. Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, o cometimento de novo fato definido como crime doloso enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando e demais efeitos advindos da prática indisciplinar, sendo prescindível, para tal, que haja instauração de ação penal. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0001068-42.2020.8.24.0033, de Itajaí, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 29-10-2020).

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Em conclusão, vê-se não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

A
nte o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo irretorquível a decisão ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 27 de abril de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
[1]
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

(...)

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Belém, 28/04/2021